Tribunal: STF
Processo: ARE 1426475
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAL MILITAR. LEI NACIONAL N. 13.954/2019. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.177. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.338.750-RG. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal:



    “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. LEI 13.954/2019. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO APLICABILIDADE DO TEMA 1177 DO STF AOS POLICIAIS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (e-doc. 10). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado os incs. XIV e XXI do art. 22 da Constituição da República. Argumenta que deveria ser reformado o acórdão recorrido, no qual se decidiu que “as alíquotas de contribuição da Polícia Militar do Distrito Federal podem ser alteradas por meio de Lei Federal em detrimento da Lei Distrital” (fl. 10, e-doc. 12).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal (e-doc. 16).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante aponta “violação ao pacto federativo, tendo em vista que a Lei nº 13.954/2019 ao introduzir o artigo 24-C ao Decreto Lei nº 667/69, retirou dos Estados e do Distrito Federal competência para dispor sobre o custeio das pensões dos Policiais Militares do DF" (fl. 11, e-doc. 18). 



    Salienta que “a decisão recorrida, ao não reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto Lei nº 667/69 no presente caso, contrariou o entendimento da Repercussão Geral nº 1777, além de ferir a Constituição Federal” (fl. 11, e-doc. 18).



    Ressalta que, “após a decisão em que ficou reconhecida a inconstitucionalidade da alteração de alíquota por meio de Lei Federal, restou claro que não há como ocorrer majoração da contribuição em comento, senão por meio de uma legislação certa” (fl. 10, e-doc. 18).



    Pede “o total provimento ao presente agravo, para reformar a decisão que inadmitiu o recurso especial interposto” (fl. 15, e-doc. 18).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    5.  Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, pois a matéria impugnada no recurso extraordinário prescinde da análise do conjunto probatório dos autos e a questão constitucional relativa ao enquadramento dos policiais militares do Distrito Federal ao Tema 1.177 da repercussão geral foi apreciada por este Supremo Tribunal:



    “(...) ao contrário do que entende a parte embargante, o retorno ao sistema contributivo anterior à edição da lei federal, por força da inconstitucionalidade proclamada, prevalece até a edição da norma a que alude a Lei 13.954/2019, prescindindo, ipso facto, da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 24-E do Decreto-Lei 667/1969, cuja disposição, por sua típica natureza de norma geral, é válida e impõe aos entes federados o dever de editar lei específica para regular o Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios” (RE n. 1.338.750-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 13.9.2022).



    Superados os óbices da decisão agravada, de se concluir dever retornar o presente recurso à Turma Recursal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.338.750, Tema 1.177, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: 



    “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade” (DJe 27.10.2021). 



    Entretanto, em 5.9.2022, ao julgar os embargos de declaração opostos contra aquele paradigma, este Supremo Tribunal “conheceu dos embargos de declaração, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, e os proveu parcialmente, tão somente para modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023” (DJe 13.9.2022).



    Contra esse julgado foram opostos novos embargos de declaração, pendentes de julgamento.



    Assim, considerada a pendência, no paradigma, de embargos de declaração, adequado o retorno dos autos à origem, para aguardar-se o trânsito em julgado e, na sequência, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    Sobre essa controvérsia, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal devolveu processo para o Tribunal de origem, para aguardar-se o julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.338.750: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR ESTADUAL. COMPETÊNCIA PARA FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO. JULGAMENTO DE PARADIGMA PENDENTE. PEDIDO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 1.338.750-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e fixou tese de repercussão geral. 2. Após o julgamento de mérito do RE 1.338.750-RG, foram opostos embargos de declaração buscando a modulação dos efeitos do acórdão proferido no citado paradigma. 3. Determinação de devolução dos autos à origem, a fim de que, após a finalização do julgamento dos embargos de declaração no RE 1.338.750-RG (Tema 1177), seja aplicada a sistemática da repercussão geral. 4. Embargos de declaração acolhidos” (ARE n. 1.346.675-AgR-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.6.2022).



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.395.549, de minha relatoria, DJe 4.10.2022; no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.410.054, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 17.3.2023; e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.394.733, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 13.12.2022. 



    Reconhecida a repercussão geral do tema, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o término do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.338.750-RG e, após a decisão, observar-se a sistemática da repercussão geral.



    7. Este Supremo Tribunal fixou entendimento de ser irrecorrível a decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971- AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022). 



    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para admitir o recurso extraordinário, determinando-se a devolução dos autos à Turma Recursal de origem, para que aguarde a conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.338.750-RG, Tema 1.177 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação ou, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal para apreciação do recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora